Tribunal: TJSP
Processo: 1008841-74.2019.8.26.0624
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008841-74.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO,
é
recorrida
PÂMELA
NOGUEIRA
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008841-74.2019.8.26.0624 -Voto no 26621
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA: 1008841-74.2019.8.26.0624
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: PÂMELA NOGUEIRA GONÇALVES
JUIZ PROLATOR: FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
COMARCA: TATUÍ
VOTO No 26621
EMENTA
PROCESSO
CNH – Autuação – Penalidade – Recurso pendente de
julgamento –
Impossibilidade:
– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Pâmela Nogueira Gonçalves impetrou mandado de segurança contra ato do
Diretor de Habilitação do Detran objetivando a retirada de seu prontuário da
pontuação referente à multa de trânsito, bem como os efeitos cadastrais dela
decorrentes em seu RENACH, porque pendente recurso na esfera administrativa.
Sentença concessiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que
retire do prontuário da impetrante a pontuação relativa ao auto de infração de trânsito
noA000581883, observando que a ordem concedida apenas obsta o registro da
pontuação enquanto não houver decisão definitiva do recurso administrativo, na
medida em que sobrevindo o trânsito em julgado da decisão administrativa, a
segurança perderá o seu objeto, caso seja confirmada a autuação lavrada pelo órgão
autuador (fls.56/60).
Não houve recurso voluntário (fl.67) e os autos subiram para o reexame
necessário.
FUNDAMENTOS
A segurança foi concedida sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Da prova documental coligida é possível inferir que na data de 09.05.2019 a
impetrante apresentou defesa contra a autuação sofrida (fl. 21), cujo resultado foi o
seu indeferimento e a imposição da penalidade de multa (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008841-74.2019.8.26.0624 -Voto no 26621
3
Já na data de 26.06.2019 foi apresentado recurso direcionado à JARI - Junta
Administrativa de Recursos de Infrações (fl. 23), o qual também foi indeferido
(fl.24).
E, por fim, em 05.08.2019, a impetrante interpôs recurso perante o CETRAN -
Conselho Estadual de Trânsito (fls. 25/26), o qual, à míngua de elementos de
informação em sentido contrário, não foi analisado.
É cediço que somente depois de esgotados os recursos administrativos as
penalidades serão cadastradas no Registro Nacional de Condutores Habilitados -
RENACH. Assim dispõe o artigo 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro, in verbis:
“Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;
II - a não interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e
requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra,
sem apresentação de defesa ou recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos
termos deste Código serão cadastradas no RENACH.” - destaquei.
No mesmo sentido, o artigo 17 da Resolução CONTRAN no 619/16 prevê que
“somente depois de esgotados os recursos, as penalidades aplicadas poderão ser
cadastradas no RENACH”.
No caso em comento, da prova constante dos autos emerge a não observância da
regra acima indicada pela autoridade impetrada.
Os elementos de informação apresentados pela impetrante permitem verificar que
não há ainda decisão definitiva na seara administrativa que confirme a higidez da
autuação.
Destarte, forçoso reconhecer que o lançamento da pontuação impugnada (conforme
certidão de pontos da CNH de fl. 18) foi efetuado de forma prematura, motivo pelo
qual deve ser retirada do prontuário de condutor da impetrante, sem prejuízo de ser
novamente lançada caso o órgão de trânsito competente para tanto confirme a
validade da autuação lavrada, com todos os seus efeitos.
(...)”
A autoridade impetrada não apresentou informações (fl.44) e, como
observado na sentença, o recurso interposto perante o CETRAN (fls. 25/26) não foi
analisado.
Portanto, correta a concessão da segurança.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA